Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600283-75.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
09/02/2022
Número: 0600283-75.2020.6.16.0015
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 25/08/2021
Processo referência: 0600282-90.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600283-
75.2020.6.16.0015 que, em razão de não ter sido apresentada toda a documentação obrigatória
necessária à análise das contas (extratos bancários para todo o período de campanha), com fulcro
no art. 74, IV, b, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou não prestadas as contas da candidata
Franciele Pacheco (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Franciele Pacheco, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Comunista
do Brasil - PC do B, no município de Ponta Grossa/PR, julgadas não prestadas face à ausência dos
extratos bancários integrais das contas de número 23403-6 (outros recursos) e 23402-8 (Fundo
Partidário) da agência 6453 do Banco Bradesco. A candidata não juntou os extratos integrais das
contas de outros recursos e fundo partidário, mesmo após ter sido intimado duas vezes, após a
emissão do relatório preliminar e do parecer conclusivo, em descumprimento ao art. 53, inciso II, a,
da Resolução TSE 23.607/2019. Tal situação inviabilizou a análise da movimentação financeira das
contas bancárias, o que enseja o julgamento das contas como não prestadas, conforme fixado no
art. 49, § 5º, inc. VII, e no art. 74, IV, da Resolução 23607/19 do TSE). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FRANCIELE PACHECO VEREADOR
(RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
FRANCIELE PACHECO (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
760
09/02/2022 08:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.357

RECURSO ELEITORAL 0600283-75.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCIELE PACHECO VEREADOR
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRENTE: FRANCIELE PACHECO
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PROVIMENTO PARA AFASTAR O JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR. FALHA FORMAL.
RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência parcial dos documentos e informações não enseja o julgamento
das contas como não prestadas, se os autos contiverem elementos mínimos
para sua análise, conforme previsão expressa do §2º do artigo 74 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Por não inviabilizar a análise e fiscalização das movimentações realizadas
nas contas bancárias, é possível afastar a desaprovação das contas nas
hipóteses em que a instituição financeira envia os extratos eletrônicos,
mesmo diante da inércia da prestadora em cumprir com tal obrigação.
3. O atraso na abertura da conta bancária é irregularidade de pequena
relevância, sobretudo no contexto da pandemia e quando inexistem indícios
de movimentação financeira antes da abertura.
4. Reforma da sentença para, afastando o julgamento como não prestadas,
Num. 42877760 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908023193700000041851781
Número do documento: 22020908023193700000041851781

aprovar as contas com ressalvas.
5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/02/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou
como não prestadas as contas de campanha de FRANCIELE PACHECO, candidata ao
cargo de vereadora pelo PC do B, no Município de Ponta Grossa, nas Eleições de 2020,
quando obteve 61 votos e não foi eleita.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.860,24 (mil, oitocentos
e sessenta reais e vinte e quatro centavos), destes sendo R$ 431,67 (quatrocentos e
trinta e um reais e sessenta e sete centavos) oriundos de recursos estimáveis em dinheiro
e R$ 1.428,57 (mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos)
provenientes de recursos financeiros. Quanto aos recursos estimáveis em dinheiro, foram
utilizados R$ 235,42 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) relativos
a recursos de pessoas físicas e R$ 196,25 (cento e noventa e seis reais e vinte e cinco
centavos) referentes à doação de outros candidatos realizada com recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC. Em relação aos recursos
financeiros, foram usufruídos R$ 1.428,57 (mil, quatrocentos e vinte e oito reais e
cinquenta e sete centavos) oriundos de doações de partido político com recursos
advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, conforme Extrato
de Prestação de Contas Final (ID 41659066).
O parecer conclusivo opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas, em razão da ausência de apresentação dos extratos bancários integrais das
contas referentes ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ao Fundo
Partidário e a Outros Recursos (ID 41660716).
O Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR julgou as contas como
não prestadas em razão do apontamento acima (ID 41661616).
Em suas razões recursais (ID 41661866), a recorrente alegou, em síntese,
que: a) apresentou todos os extratos de suas contas bancárias de campanha nos moldes
do art. 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) há elementos suficientes nos autos
para analisar as movimentações de recursos realizadas durante a campanha; c) eventual
ausência de informações nos extratos bancários apresentados é culpa exclusiva da
Num. 42877760 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908023193700000041851781
Número do documento: 22020908023193700000041851781

instituição financeira, que não forneceu à recorrente a documentação correta; d) as falhas
apontadas não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua rejeição.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de julgar aprovadas
com ressalvas as contas da candidata.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que a não apresentação dos extratos bancários
da conta destinada à movimentação de Outros Recursos impede a análise da
movimentação financeira da campanha (ID 42695358).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou suas contas
de campanha como não prestadas, em razão da ausência de juntada dos extratos
bancários consolidados das contas de campanha.
Com efeito, o Juízo a quo entendeu que tais documentos eram peças
obrigatórias e essenciais para a análise das contas, na forma do artigo 53, II, a, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

É inconteste que a prestadora juntou aos autos apenas extratos parciais, não
englobando todo o período da campanha eleitoral (ID 41660916 e seguintes).
Contudo, em que pese o entendimento externado na sentença de primeiro
grau, assiste razão à recorrente quando afirma que essa irregularidade não enseja o
julgamento das contas como não prestadas.
Num. 42877760 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908023193700000041851781
Número do documento: 22020908023193700000041851781

Isto porque os documentos apresentados pela prestadora, aliados às
informações extraídas do Sistema de Prestação de Constas Eleitorais, fornecem
elementos mínimos para a análise do mérito da prestação de contas, nos termos do §2º
do artigo 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação
de contas.

Nesse sentido, oportuno citar o seguinte acórdão, de relatoria do Dr. Thiago
Paiva dos Santos, que restou assim ementado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O
RECURSO. EFEITOSFUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL.
PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais os
extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos face à
pretérita emissão do parecer conclusivo.
6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam
disponíveis - questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso
concreto, foi confirmada em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados
tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que se
impõe. Precedente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE
0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464.
Publicado no DJE de 18/08/2021).

Dessa forma, é de se afastar o julgamento das contas como não prestadas.
Ademais, não obstante a omissão da prestadora, em consulta do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais, verifica-se que a instituição financeira encaminhou os
extratos eletrônicos à Justiça Eleitoral, permitindo constatar a existência de
movimentações financeiras apenas na conta nº 23.407-9, destinada ao recebimento de
recursos do FEFC:
Num. 42877760 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908023193700000041851781
Número do documento: 22020908023193700000041851781

Sendo possível, portanto, verificar as movimentações realizadas pela
prestadora, não se revela razoável desaprovar as contas em razão dessa irregularidade,
vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
Por fim, a sentença apontou ainda a ocorrência de atraso na abertura das
contas de campanha.
Como bem observado na decisão de primeiro grau, em que pese a
inobservância do prazo legal, diante do contexto da pandemia e da inexistência de
indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura da conta bancária, essa
irregularidade também deve ser tida como de menor relevância, não se vislumbrando
gravidade no apontamento apta, portanto, a comprometer a fidedignidade das contas
prestadas e ensejar sua desaprovação.
Num. 42877760 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908023193700000041851781
Número do documento: 22020908023193700000041851781

Esse é o entendimento desta Corte:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
TRE/PR
(...). (TRE/PR. RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação
DJE: 21/05/2021)

Dessa forma, as irregularidades remanescentes não prejudicaram a análise e
fiscalização pela Justiça Eleitoral, razão pela qual é de se dar provimento ao recurso, para
afastar o julgamento como não prestadas e aprovar com ressalvas as contas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por FRANCIELE PACHECO para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para, afastando o julgamento como não prestadas,
aprovar com ressalvas as contas apresentadas pela recorrente, referentes às Eleições
de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador no Município de Ponta Grossa.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600283-75.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
FRANCIELE PACHECO VEREADOR, FRANCIELE PACHECO - Advogado do(s)
Num. 42877760 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908023193700000041851781
Número do documento: 22020908023193700000041851781

RECORRENTE(S): ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - PR0044353 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877760 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908023193700000041851781
Número do documento: 22020908023193700000041851781